Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-32.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-32.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.002.461-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA DO CARMO MARCAL ARAUJO - CPF: 205.999.861-15 (VÍTIMA), OSMAR ALVES DE ARAUJO (VÍTIMA), DENISE DE SOUZA NETO - CPF: 969.579.641-91 (VÍTIMA), ROGERIO MARCAL DE ARAUJO - CPF: 823.263.981-49 (ASSISTENTE), GILMAR SILVA DE JESUS - CPF: 059.962.421-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANOEL PEREIRA - CPF: 036.625.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO. CONFISSÃO DE CORRÉU. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA JUDICIAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática de seis roubos majorados, em concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, a despeito da negativa de autoria; (ii) se está configurada, de forma válida, a causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas; (iii) se a hipótese configura crime único ou concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

3. A autoria foi confirmada por elementos probatórios harmônicos, incluindo reconhecimento fotográfico judicialmente corroborado, prova oral firme e confissão judicial do corréu.

4. A restrição da liberdade das vítimas perdurou por período juridicamente relevante, sendo utilizada para garantir a execução do crime, justificar a permanência dos agentes no local e evitar a reação das vítimas.

5. O concurso formal próprio de crimes resta configurado, pois a conduta única do agente atingiu vítimas distintas e patrimônios diversos, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e da orientação deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico, corroborado por demais elementos de prova e pela confissão de corréu, é apto a sustentar a autoria nos crimes patrimoniais. 2. A restrição da liberdade da vítima por tempo relevante e como meio para execução do delito autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. 3. Configura concurso formal próprio de crimes a prática de roubos em contexto unitário, com múltiplas vítimas e patrimônios."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts.
157, § 2o, II e V; § 2o-A, I; art. 70, caput; CPP, arts.
155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 16/01/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.792.317/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021; TJMT, TCCR, Enunciado n.o 34.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1000055-32.2021.8.11.0028, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2o, inciso II e V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal
, por seis vezes, em concurso formal de crimes, sendo-lhe imposta a pena total de
20 (vinte) anos de reclusão
, em
regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, no valor unitário
mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 293387451, a Defensoria Pública Estadual, no interesse da defesa do acusado, vindica sua
absolvição

alegando a
insuficiência de elementos que comprovem sua participação
nos ilícitos, de modo que deve prevalecer a negativa da autoria por ele apresentada.
Subsidiariamente, vindica a
exclusão da majorante
atinente à restrição da liberdade da vítima
, assim como rechaça a caracterização do concurso formal próprio de delitos, requerendo o
reconhecimento de crime único
na hipótese.

Em contrarrazões vistas no ID 293387453, a acusação refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de ID 301167358 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
(ID 293387454)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme narrado na denúncia, no dia 31 de março de 2020, por volta das 18h30min, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Rua do Espinhal, na zona rural de Poconé/MT, o apelante
EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA,
em comunhão com os corréus

Gilmar Silva de Jesus
e
Tiago Manoel Pereira da Silva
,
e com identidade de propósitos
com outros dois suspeitos não identificados
, com
animus
de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade das vítimas
Osmar Alves de Araújo
(67 anos),
Antônia do Carmo Marçal
(62 anos
), Denise de Souza Neto
(37 anos),
Maria Eduarda
(16 anos),
Maria Heloisa
(14 anos) e
Antônio Osmar
(6 anos), e subtraíram coisas alheias móveis, descritas no Auto de avaliação indireta de ID 293386147 - Pág. 36, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo não apreendidas.

Consta dos autos que o apelante e os corréus, acompanhados de dois suspeitos não identificados, foram até a Chácara Nossa Senhora Aparecida, de propriedade do casal
Osmar Alves de Araújo
e
Antônia do Carmo Marçal
,

ocasião que deixaram o automóvel FIAT/Uno, ano 2001, pertencente a

Gilmar
, estacionado dentro da propriedade próximo à porteira.

Nesse contexto, o recorrente, os coacusados e os outros dois suspeitos não identificados, portando armas de fogo, foram até a casa, momento que os netos das vítimas os visualizaram, saíram correndo para dentro da residência e trancaram as portas.

Ato contínuo, os assaltantes arrombaram a porta da residência, abordaram as vítimas, anunciaram o assalto e, com emprego de grave ameaça, exercida mediante o uso de armas de fogo, ordenaram que
Antônia
, a sua nora
Denise
, que estava gestante de oito meses, e seus netos
Maria Eduarda
,
Maria Heloisa
e
Antônio Osmar
, saíssem da residência. Após, amarraram a vítima
Osmar,
colocaram-no num quarto da residência e exigiram ouro, dinheiro e arma de fogo, mas a vítima
Osmar
disse que não tinha tais bens.

Em seguida, os indivíduos reviraram a casa, pegaram os objetos subtraídos, trancaram as outras vítimas no quarto junto com a vítima
Osmar
, colocaram os objetos no automóvel e evadiram-se da propriedade no automóvel e na motocicleta do casal.

Por fim, a vítima
Maria Eduarda
conseguiu pular a parede do quarto para cozinha, mas não localizou a chave da porta e a arrombou, ocasião na qual as vítimas saíram do local, foram à casa do vizinho e acionaram a Polícia Militar.

Depois de recebida a denúncia houve o desmembramento processual em relação ao ora apelante (ID 293386144) e, r
egularmente processada a ação penal, sobreveio sentença condenatória pela prática, em concurso formal (artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), de seis roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da pretensão absolutória
:

A par do relato, o principal pleito consiste na
absolvição
do recorrente diante da alegada
insuficiência de provas.
Para tanto, a Defensoria Pública assinala que as provas amealhadas com a instrução processual penal são insuficientes para atribuir ao recorrente a autoria do delito.

Todavia, o pleito não prospera.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelos boletins de ocorrência (ID 293386147 - Pág. 13/21), pelo auto de avaliação indireta (ID 293386147 - Pág. 36), pelo relatório de investigação (ID 293386147 - Pág. 38/42) e pela prova oral recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, não obstante a negativa judicial do apelante
EDUARDO,
afastando de si qualquer envolvimento no ilícito e afirmando desconhecer a razão do equívoco ao imputar-lhe a participação nos roubos; ao fim e ao cabo, denota-se dos autos a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o seu envolvimento na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal tal como prolatada.

Inicialmente, é possível inferir da análise concatenada dos autos que a investigação criminal foi iniciada a partir da identificação do veículo utilizado pelos agentes para a fuga com parte dos bens subtraídos, ao que se seguiu à sua vinculação ao corréu
Gilmar
,
incluindo o reconhecimento de algumas das camisetas utilizadas para cobrir parte dos rostos dos agentes, encontradas no interior do veículo
.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 293386147 - Pág. 49) e em juízo na ação penal originária (autos n.o 1001255-11.2020.8.11.0028),
Gilmar
confirmou sua participação no ilícito – ainda que qualificada pela alegação de que teria sido obrigado a atuar como motorista – e registrou a contribuição de outros 04 (quatro) indivíduos. Nesse contexto, as vítimas apresentaram narrativa compatível no que tange à multiplicidade de agentes, tendo ainda realizado o reconhecimento fotográfico de
Gilmar
,
Tiago
e
EDUARDO,
o que certamente robora a sua participação no episódio ilícito.

Registro que o corréu
Tiago
é irmão do ora apelante e ambos negaram qualquer envolvimento no ilícito; contudo, a r. sentença bem destacou que o denunciado
GILMAR
confirmou em seu interrogatório judicial o teor de suas declarações à autoridade policial, afirmando que estava um bar, jogando sinuca, e alguns meninos, os quais não conhece direito, estavam lá, dentre eles,
Tiago

e
EDUARDO
. Aduziu que estavam bebendo juntos quando foi chamado por tais meninos para ir a outro lugar, contudo, no caminho, teve uma arma apontada para sua cabeça, sendo que eles lhe disseram que participaria de um assalto.

A evitar tautologia, diante das vastas transcrições disponíveis na sentença, cumpre sintetizar a aludida confissão com o corréu descrevendo ter dirigido o carro pertencente a seu pai, mas sem participar da execução do ato criminoso, em razão de ter ficado o tempo todo no veículo, com uma arma apontada para sua cabeça. Após o roubo, os rapazes colocaram as coisas subtraídas no automóvel e então saiu com o veículo, deixando-os em uma esquina.

Conforme é de fácil percepção,
Gilmar
confessou em seu interrogatório que estava no local do crime ao lado dos corréus
Tiago
e
EDUARDO
. Embora os citados irmãos afirmem que estavam na casa de sua mãe, não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, de modo que a Defesa não se desincumbiu de um ônus que lhe cabia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, os relatos da testemunha e das vítimas ouvidas em juízo confrontam a negativa do recorrente, notadamente quando a testemunha
Rogério Marçal de Araújo
e explicou que, no dia do fato, pouco antes do roubo, saiu da casa de seus pais, deixando-os lá na companhia de sua esposa, que estava gestante, e seus filhos.

Rogério
explicitou que, ao sair da chácara,
viu um veículo Uno parado na porteira, porém, com pressa, apenas tirou uma fotografia do automóvel
para posteriormente perguntar a seu pai a quem pertencia. Após já haver chegado em Várzea Grande, recebeu a notícia do assalto.

Posteriormente, passados dois dias após o crime, quando estava transitando pela cidade de Poconé, a fim de comprar itens para repor aqueles que tinham sido subtraídos durante o assalto na chácara de seus pais,
viu o mesmo carro trafegando pelas ruas
,
reconhecendo-o como o mesmo que estava estacionado em frente à chácara dos seus pais momentos antes do assalto
(ID 293386147 - Pág. 38), tendo, em seguida, ido até a Delegacia de Polícia.

Além disso, ouvidas tanto na fase policial quanto em
juízo, as vítimas
Antônia do Carmo Marçal Araújo
e
Denise Souza Neto Araújo
explicaram o modo como aconteceu o crime, salientando que estavam na casa quando as duas adolescentes
Maria Eduarda e Maria Heloisa
e a criança
Antônio
(filhos de
Denise
e netos de
Antônia
) correram para dentro do imóvel ao perceberem que a chácara estava sendo invadida por cinco homens.

Embora
Maria Eduarda
tenha tentado impedir a entrada dos assaltantes, trancando a tramela, sem conseguir chavear a porta, as depoentes, ao perceberem que os assaltantes estavam armados, determinaram que a menina os deixasse entrar. Na casa, ainda estava a vítima
Osmar
, esposo de
Antônia

e sogro de
Denise
.

Conforme narraram, três homens armados adentraram na casa, um ficou na região da porta e da janela e o outro ficou do lado de fora. Reviraram a casa, perguntavam por ouro e levaram todos os bens que conseguiram, inclusive consumiram a comida que estava na cozinha, tendo ainda as separado da vítima
Osmar
, ocasião em que este teve as mãos amarradas.

Denise
e
Antônia

ponderaram que
conseguiram, apesar de muito nervosas, reparar o rosto, a forma de falar, de gesticular e as vestimentas dos assaltantes
. Descreveram que os envolvidos estavam de calça e coturno, sendo que todos, exceto um, usavam camisa de manga longa, similar àquelas utilizadas no garimpo. Todos cobriram o rosto com camisetas, porém
era possível visualizar bem a região dos olhos, o entorno do nariz e sobrancelhas
.

A ofendida
Antônia
ainda disse que três dias antes do fato um dos rapazes esteve em sua propriedade, de forma estranha, se passando por neto de uma conhecia sua, perguntando se era possível pescar no local. Segundo afirmou, o rapaz parecia estar sondando a região. Explicou que na seara extrajudicial foram apresentadas cinco fotografias e reconheceu três dos assaltantes, correspondentes a
EDUARDO
, bem como
Tiago
e
Gilmar,
e voltou a reconhecer as fotografias deles em juízo.

Consoante as ofendidas descreveram em juízo, passaram pelo menos quarenta minutos na companhia dos indivíduos e, embora estivessem nervosas e eles pedissem para que não olhassem no rosto deles, elas olharam e registraram com clareza a região descoberta, consistente nos olhos, entorno do nariz e sobrancelha.

A despeito das alegações defensivas, é necessário registrar que o caso dos autos, além do pontual reconhecimento, o relato em juízo por ao mesmo uma das vítimas em detrimento do recorrente, sendo enfático ao destacar a
similaridade da compleição física
do apelante,
pode-se conceber que o reconhecimento não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocentes, porquanto
reverbera na confissão judicial de outro corréu
, permitindo concluir qu
e a tese de insuficiência probatória não merece acolhida.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi
HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018
.

Além do mais,
observa-se que a negativa de autoria sustentada é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, à míngua de qualquer dado que possa robustecê-la. Além disso, as demais provas oferecem uma reconstituição histórica fidedigna do fato objeto do juízo, com uma concatenação lógica quando analisadas em conjunto, não havendo cogitar-se de insuficiência de provas ou cenário de dúvida.

Nessa conjuntura, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para atestar a autoria do apelante
EDUARDO
pelos crimes de roubo majorado que lhe são atribuídos.
Assim, a despeito do que pretende fazer crer a i. defesa,
mantém-se o desfecho condenatório
, tal como prolatado.

2.

Do almejado afastamento da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas:

Como segunda vertente recursal, o recorrente sustenta que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo estritamente necessário à subtração patrimonial, razão pela qual se faz necessário decotar a aludida causa de aumento de pena.

A pretensão não merece prosperar.

Segundo preleciona Fernando Capez, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, deve incidir nas hipóteses em que
“a privação da liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo ou, após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

A essas situações, a jurisprudência somou a durabilidade da limitação do direito de ir e vir do ofendido, que deve perdurar por tempo juridicamente relevante,
ex vi
STJ – HC 211.591/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016.

No caso concreto, a vítima
Osmar Alves de Araújo,
que teve as mãos amarradas pelos envolvidos, foi especificamente questionado em juízo e elucidou que

a ação ilícita perdurou por aproximadamente 01h30min ou 02h
.

Denota-se das provas orais que, durante o aludido lapso temporal, os infratores mantiveram intensa vigilância e violência psicológica sobre os ofendidos, mediante o apontamento de arma de fogo em direção aos presentes e contenção destes em um dos cômodos da residência, para incutir temor, evitar reações e sobretudo obter a localização dos bens que ansiavam subtrair.

Além do mais, a teor das narrativas feitas por
Denise de Souza Neto Araújo
em juízo (ID 293387419)
,
o grupo persistiu no imóvel por tempo além do necessário à subtração patrimonial, pois, naquele ínterim, perguntavam se o veículo utilizado pelo filho do casal regressaria, a indicar que se preocupavam para que tivessem ainda mais tempo para a consumação do ilícito, sem olvidar do relato que os envolvidos ainda
se alimentaram durante a ação
.

Com efeito, a restrição da liberdade das vítimas foi utilizada como meio para facilitar a execução do delito e impedir as reações dos presentes, além do que perdurou por tempo juridicamente relevante, deveras superior ao parâmetro adotado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido:

“[...] 6. A restrição da liberdade das vítimas
por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente
para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal”.
(STJ – AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, ratifica-se o reconhecimento da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

3.

Do concurso de crimes
:

Por fim, o apelante requer o
afastamento do concurso formal de crimes
, alegando ter havido
crime único.

Conforme amplamente discorrido nos tópicos anteriores, sabe-se que o apelante, os dois corréus já sentenciados e mais dois comparsas não identificados, adentraram na residência vitimada, em uma chácara, lá encontrando dois idosos que moravam no local –
Osmar
e
Antônia
, a nora deles que estava grávida em período avançado da gestação –
Denise
, além de duas adolescentes –
Maria Eduarda
e
Maria Heloisa
– e uma criança –
Antônio
.

Embora a denúncia indigite que foram subtraídos apenas bens pertencentes ao casal
Osmar
e
Antônia
– o que já evidencia a existência de uma pluralidade de patrimônios atingidos – as vítimas relataram com riqueza de detalhes a subtração de diversos objetos pessoais, como
ao menos 03 (três) celulares
, eletrodomésticos, motocicleta, de propriedade individualizada, além do que, todos da família foram vítimas das ameaças do recorrente e seus comparsas, sobretudo porque empunhavam armas de fogo de forma ostensiva enquanto vasculhavam a casa.

Por sinal, o auto de avaliação indireta elencou os seguintes itens:

“[...] um relógio de pulso, marca Oriente, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); dois capacetes, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada; uma mochila, de cor preta, com detalhes na cor branca, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); um aparelho celular, marca Samsung, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); uma TV led, marca Sony, 32 polegadas, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); uma roçadeira, marca Husqvarna, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); um aparelho celular J5, marca Samsung, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); um refletor de led, 30 Wats, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais); uma lixadeira, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); dois botijões de gás de 30 kg, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); um aparelho celular, marca Samsung J5, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); e uma motocicleta Yamaha/YS 150 Fazer Ed, ano de 2014, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (sic)
ID 293386147 - Pág. 36

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, em casos que tais, estar-se-á diante de concurso formal próprio de crimes, pois “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1792317/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 03.08.2021. DJe 06.08.2021).

Assim, deve ser mantida, conforme bem articulado no pronunciamento judicial de mérito, a regra do
concurso formal próprio de crimes
, extraída do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal:

“
Art. 70 –
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
”

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no Enunciado
Orientativo n.o 34
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Logo,
não há reparos a serem operados na sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA

e, por conseguinte, preservo incólume a r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na Ação Penal n.o
1000055-32.2021.8.11.0028
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025